Tribunal: TJPA
Processo: 0803529-90.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803529-90.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: EUGENIA RODRIGUES DE ARAUJO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Mandado de segurança. Servidora pública. Demissão. Abandono de cargo e inassiduidade habitual. Alegações de nulidade. Pedido de reintegração. Análise restrita ao controle de legalidade. Nulidades não demonstradas. Necessidade de dilação probatória. Ordem denegada.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de demissão de servidora pública (enfermeira) por abandono de cargo e inassiduidade habitual. A impetrante alega a existência de nulidades no processo administrativo disciplinar a concessão de ordem, para seja determinada a sua reintegração.

2. O Enunciado de Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
.

3. Não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que autorize a reintegração da impetrante, a qual não apresentou prova pré-constituída suficiente à demonstração do alegado direito líquido e certo. A averiguação de justo impedimento para a entrega tempestiva de atestados médicos demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes do STJ.

4. Ordem denegada.

________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU), art. 190, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 665 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2024 a 9/10/2024, à unanimidade, em denegar a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803529-90.2024.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: EUGÊNIA RODRIGUES DE ARAÚJO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
EUGÊNIA RODRIGUES DE ARAÚJO
em face de suposto ato coator imputado ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
.

A impetrante
alega
, em síntese, que:

a)

Era servidora pública (enfermeira) da Fundação Santa Casa do Pará, primeiro como contratada em 01/03/2002 a 31/07/2006, em seguida, empossada por meio de concurso público em 01/08/2006 permanecendo até 07/01/2023, perfazendo total de 21 anos de serviço público na instituição;

b)

Foi demitida por inassiduidade habitual e abandono de cargo;

c)

O que ensejou sua demissão foi o indeferimento de atestados e laudos médicos apresentados intempestivamente na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, pois foi afastada das atividades laborais por orientação médica e, durante o surdo pandêmico da COVID/19, não teve como seguir as formalidades de entrega dos referidos documentos;

d)

É portadora de doença autoimune (CID10: M05 + L40.5), artrite reumatóide soropositiva e artropatia psoriásica, desde 2010, cujo diagnóstico e início do tratamento foi informado ao departamento de saúde do trabalhador, tendo o mesmo constado em prontuário ocupacional;

e)

Segundo o processo administrativo disciplinar, a servidora estava descoberta no período de março a setembro de 2020. Porém, estava com atestados médicos durante os períodos de: 1) 15 dias, a partir de 05/03/2020 até 19/03/2020, prorrogado por mais 15 dias, de 20/03/2020 até 03/04/2020; 2) a partir de 04/04/20, por tempo indeterminado, em decorrência da COVID 19;

f)

As faltas foram justificadas pelos atestados médicos, ainda que a posteriori;

g)

Houve erro processual no processo administrativo disciplinar, em razão da utilização de rito diverso e da irretroatividade da lei que o instituiu;

h)

Houve restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o processo administrativo deve ser anulado;

i)

A pena de demissão é desproporcional e irrazoável;

j)

Não houve ânimo de abandonar o cargo, tampouco inassiduidade habitual, considerando que seu afastamento ocorreu por orientação médica;

k)

Houve demissão discriminatória.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, a impetrante pleiteou a concessão de antecipação de tutela, para que fosse imediatamente reintegrada ao cargo. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência e concessão definitiva da segurança.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, nos termos da decisão ID 18762387.

O Governador do Estado do Pará prestou informações por meio da petição ID 19098064, arguindo, em resumo: a) inadequação da via eleita; b) impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental; c) inexistência de provas pré-constituídas; d) ausência de demonstração de fatos incontroversos; e) inexistência de violação a direito líquido e certo da impetrante; f) inexistência de ilegalidade; g) impossibilidade de interferência no mérito administrativo.

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança, por entender que não houve violação a direito líquido e certo da impetrante (ID 19453947).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A impetrante alega, em suma, que possui direito líquido e certo à reintegração no cargo de enfermeira, em razão de ilegalidades no processo administrativo e da desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão.

O Enunciado de Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
. (Grifo nosso).

A Portaria nº. 330/2023-NPAS/PRES/FSCMPA (ID 18440445) demonstra que a instauração do processo administrativo disciplinar (PAD) foi devidamente motivada, assim como o Termo de Indiciação (ID 18440445, p. 26-32).

Os documentos juntados no ID 18440445, p. 33-59 evidenciam que a servidora impetrante foi regularmente citada e apresentou defesa subscrita por advogado, sem apresentar requerimento para a produção de outras provas além dos documentos juntados.

A Comissão Processante apresentou relatório conclusivo fundamentado, sugerindo a pena de demissão (ID 18440445, p. 72-92). A Procuradoria da Fundação e a Procuradoria Geral do Estado se manifestaram pela regularidade do PAD (ID 18440445, p. 97-106), subsidiando o ato de demissão (ID 18440445, p. 112).

A aplicação da pena de demissão nos casos de abandono do cargo e de inassiduidade está expressamente prevista no art. 190, incisos II e III da Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU):

“Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

(...)

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual, configurada por faltas ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias, intercaladamente, no período de 12 (doze) meses;”. (Grifo nosso).

A averiguação de justo impedimento para a entrega tempestiva de atestados médicos demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que autorize a reintegração da impetrante, a qual não apresentou prova pré-constituída suficiente à demonstração do alegado direito líquido e certo. Por óbvio, é inviável a revisão do mérito administrativo por parte do Judiciário, sob pena de inadmissível violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito os seguintes precedentes:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL.
INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE
. 1.
O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada.
3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos.
4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada
. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 27876 DF 2021/0203618-9, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VINCULAÇÃO. REVISÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA
. 1.
A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão
(art. 132 da Lei n. 8.112/1990),
como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Incidência da Súmula 650/STJ. 2.
Em sede de mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados ou aferir a suficiência do acervo probatório para mensurar a extensão da culpa do agente público administrativamente sancionado. Precedentes. 3. Ademais, a controvérsia estabelecida nestes autos entre as narrativas do ex-servidor e da Administração, ambas parcialmente lastreadas no acervo probatório coligido aos autos, não se resolve sem meticulosa dilação probatória, providência incompatível com a exigência da comprovação, de plano, da liquidez e certeza quanto aos fatos narrados na inicial do writ. 4. Ordem denegada
. (STJ - MS: 24426 DF 2018/0150352-4, Data de Julgamento: 08/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
FRAUDE NO REGISTRO DE PONTO. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Mandado de Segurança publicada na vigência do CPC/73. II. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato praticado pela Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, consistente na aplicação da pena de demissão, em virtude de processo administrativo disciplinar no qual se concluiu pela prática de fraude no Sistema Eletrônico de Controle de Acesso e Frequência - SECAF. III
. Na inicial, o impetrante juntou documentos que não são suficientes para demonstrar o alegado direito líquido e certo. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido: AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/06/2021; MS 21.298/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2018; MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. V. "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990" (Súmula 650/STJ). Na mesma direção: MS 26.557/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/5/2022; MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25/10/2018; AgInt no RMS n. 65.919/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021.
VI. Ademais, depreende-se dos autos que, no Processo Administrativo Disciplinar 03621.000174/2011-14, a Comissão Processante apurou a ocorrência de 97 (noventa e sete) registros irregulares de frequência, não havendo que se falar, sequer por hipótese, em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade no ato impugnado. VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgRg no MS: 19485 DF 2012/0251315-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Não há incidência de honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25 da Lei nº. 12.016/2009.

É o voto.

Belém-PA, 2 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/10/2024